Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748560-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEDRO DA FONSECA, EDSON SAMPAIO, EDIVAM DE BARROS FONSECA, ELI ANTONIO CABRAL, ELIAS ESCOLA, ELUCAS DE PAULA, ENILSON PAULO DOS SANTOS, ERCILIO GOMES DA SILVA, ERONDINA MAIA RIOS E CAMARA, ESPERIDIAO BIANO DOS SANTOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Em observância aos arts. 9o e 10o do CPC, intimem-se ambas as partes para se manifestarem acerca de eventual litispendência parcial com relação ao AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora